Tribunal: TJDFT
Processo: 0712157-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. APREENSÃO DE PASSAPORTE. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE OCULTAÇÃO. MEDIDA DESPROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu os pedidos de apreensão de passaporte e de suspensão do direito de dirigir da executada/agravada.

2. O art. 139, IV, do CPC estabeleceu a possibilidade de o magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias a assegurar o cumprimento de ordem judicial. Essas medidas possuem a aptidão de fazer cessar a resistência ilícita do executado e devem ser balizadas pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, previstos no art. 8o do CPC.

3. O e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n. 5941, declarou constitucional o dispositivo do Código de Processo Civil que autoriza o juiz a determinar medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, desde que respeitados os artigos 1o, 8o e 805 do ordenamento processual e os direitos fundamentais da pessoa humana, além de observado o exame da proporcionalidade no caso concreto.

4. Na hipótese, não existe indicação de que a devedora possua patrimônio expropriável, haja vista terem sido infrutíferas as tentativas anteriores de localizar bens penhoráveis. Também não há indícios de ação abusiva da executada, como tentativa de ocultação de bens, nem de situação financeira privilegiada.

5. Além disso, as medidas de apreensão do passaporte e de suspensão do direito de dirigir têm potencial para comprometer o direito de ir e vir da parte executada, em clara afronta à dignidade da pessoa humana e ao postulado da responsabilidade patrimonial do devedor. Ademais, não guardam relação com a dívida submetida à execução, afigurando-se, pois, desproporcionais, além de impertinentes e dissociadas da finalidade última do procedimento executivo, qual seja, a satisfação do crédito exequendo.

6. Recurso conhecido e desprovido.